Tribunal: STF
Processo: ARE 1525859
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cascavel, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA. VERIFICADA A PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE DESCARACTERIZADORA DA IMUNIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. FATO GERADOR DO TRIBUTO EM QUESTÃO QUE É A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E SE OPERA NO MOMENTO DO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO BEM NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO (ARTS. 37 E 38 CTN). INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 249, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0001143-71.2021.8.16.0000. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 156, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.3.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.423.898-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.06.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente